Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-54.2026.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001716-54.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (RECORRIDO), FELIPE MATTE RUSSOMANNO - CPF: 015.227.270-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ENTREGA DE CRIANÇA EM CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL, OBRIGAÇÃO JURÍDICA DE CUSTEIO OU VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO ART. 302 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança fundada em alegado enriquecimento sem causa. O autor sustentou que a requerida, mãe de sua filha menor, teria condicionado o cumprimento de decisão judicial de entrega da criança à aquisição, por ele, de passagens aéreas para deslocamento da genitora e da menor de Passo Fundo/RS a Campinas/SP, no valor de R$ 7.200,00. Alegou que a exigência não possuía amparo judicial e que o pagamento foi realizado diante da urgência decorrente da proximidade de viagem internacional previamente programada. Em recurso, afirmou que a recorrida assumiu risco ao adquirir passagens antes da definição judicial definitiva, que competia à genitora arcar com os custos logísticos da entrega, que houve enriquecimento sem causa e que seria aplicável o art. 302 do CPC, em razão da posterior modificação da decisão que autorizara a viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o custeio, pelo genitor, de passagens aéreas destinadas a viabilizar a entrega da filha menor em contexto de disputa familiar configura enriquecimento sem causa da genitora; (ii) estabelecer se a posterior modificação da decisão que autorizou a viagem da genitora gera, por si só, dever de ressarcimento com fundamento no art. 302 do CPC; e (iii) determinar se há prova suficiente de ato ilícito, nexo causal, obrigação jurídica de custeio ou vantagem patrimonial indevida apta a justificar a condenação da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia deriva de contexto familiar sensível, envolvendo genitores em disputa judicial sobre convivência com filha menor, razão pela qual não se resolve como típica relação obrigacional patrimonial.

4.

A genitora viajou com a criança quando havia decisão judicial de primeiro grau autorizando o deslocamento, posteriormente modificada por decisão superior, e a alteração superveniente do entendimento judicial não transforma automaticamente em ilícita a conduta anteriormente amparada por provimento judicial vigente.

5.

A decisão proferida na ação de família determinou a entrega da criança ao genitor em Campinas/SP, mas não estabeleceu que a recorrida deveria adquirir passagens, arcar com itinerário específico ou suportar exclusivamente os custos da reorganização logística decorrente da decisão recursal.

6.

A obrigação de entrega da criança não implica, por si só, responsabilidade patrimonial da genitora por toda despesa assumida pelo outro genitor para viabilizar a logística que reputou mais adequada à urgência do caso.

7.

A compra das passagens decorreu de providência adotada pelo recorrente para viabilizar com maior celeridade o cumprimento da decisão e o prosseguimento de seu planejamento familiar, circunstância insuficiente para transferir à recorrida, sem comando judicial específico ou prova inequívoca de ilicitude, o respectivo ônus financeiro.

8.

O enriquecimento sem causa exige demonstração de efetivo enriquecimento de uma parte, empobrecimento correlato da outra, nexo entre ambos e ausência de causa jurídica justificadora, requisitos não comprovados no caso.

9.

O valor de R$ 7.200,00 não ingressou no patrimônio da recorrida, e a tese de enriquecimento por economia de despesa dependeria da demonstração prévia de obrigação jurídica inequívoca da genitora de custear exatamente aquelas passagens, naquele trecho e na forma escolhida pelo recorrente.

10.
A mensagem enviada pelo patrono da recorrida, embora revele tensão entre os genitores quanto à forma de cumprimento da ordem judicial, não comprova, com segurança, vantagem patrimonial indevida ou ato ilícito autônomo apto a ensejar ressarcimento.

11.
A responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC não se aplica automaticamente a todo efeito prático decorrente da modificação de decisão proferida em ação de família, especialmente quando a controvérsia envolve convivência parental e deliberações orientadas pelo melhor interesse da criança.

12.
A liquidação de eventuais danos decorrentes da revogação da tutela deve ocorrer preferencialmente nos autos em que a medida foi concedida, nos termos do art. 302, parágrafo único, do CPC, porque o Juízo de Família possui visão completa do binômio necessidade/possibilidade e do histórico de cooperação das partes.

13.
A ausência de demonstração segura de ato ilícito, nexo causal, obrigação jurídica de custeio ou enriquecimento sem causa impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posterior modificação de decisão judicial em ação de família não torna automaticamente ilícita a conduta anteriormente praticada por parte amparada por provimento judicial vigente. 2. A obrigação de entrega de criança ao outro genitor não gera, sem comando judicial específico ou ajuste válido, dever automático de ressarcir despesas logísticas assumidas unilateralmente para viabilizar a convivência. 3. O enriquecimento sem causa por suposta economia de despesa exige prova de obrigação jurídica inequívoca de custeio pela parte demandada, além de enriquecimento, empobrecimento correlato, nexo e ausência de causa jurídica. 4. A responsabilidade prevista no art. 302 do CPC não se aplica de forma automática e descontextualizada aos efeitos práticos da modificação de decisão em matéria de convivência familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 302, parágrafo único; CC, arts. 884, 1.566, IV, e 1.634, I; CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 227; ECA, art. 100, parágrafo único, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1029644-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, publ. 02.02.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
contra sentença proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI
, em ação de cobrança fundada em alegado enriquecimento sem causa.

Na origem, o autor sustentou que a requerida, mãe de sua filha menor, teria condicionado o cumprimento de decisão judicial que determinou a entrega da criança à aquisição, por ele, de passagens aéreas para o deslocamento da genitora e da menor de Passo Fundo/RS a Campinas/SP, no valor de R$ 7.200,00. Alegou que a exigência não possuía amparo judicial e que o pagamento teria sido realizado apenas diante da urgência da situação e da proximidade de viagem internacional previamente programada, razão pela qual requereu o ressarcimento do valor despendido.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restaram demonstrados ato ilícito, nexo causal ou enriquecimento sem causa aptos a justificar a condenação pretendida.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a recorrida assumiu o risco ao adquirir passagens antes da definição judicial definitiva acerca da convivência no período de final de ano; que competia exclusivamente à genitora promover a entrega da filha, inclusive suportando os custos logísticos correspondentes; que houve enriquecimento sem causa, e que seria aplicável o art. 302 do CPC, diante da posterior modificação da decisão que havia autorizado a viagem.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

O recurso é próprio e tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, contudo, não comporta provimento.

A controvérsia deve ser examinada com a cautela que o caso exige, pois não se trata de típica relação obrigacional patrimonial, mas de litígio que deriva de contexto familiar sensível, envolvendo genitores em disputa judicial acerca da convivência com a filha menor.

Conforme se extrai dos autos, as partes litigavam perante a Vara de Família sobre a regulamentação da convivência da criança, inclusive quanto ao período de final de ano. Houve decisão anterior fixando a alternância das festividades entre os genitores, decisão posterior em primeiro grau autorizando a genitora a viajar com a menor para Passo Fundo/RS e, em seguida, decisão proferida em sede recursal determinando a entrega da criança ao genitor em 15/12/2025 ou na manhã de 16/12/2025, no aeroporto de Campinas/SP, para viabilizar o embarque internacional previamente programado.

É certo que o recorrente insiste no fato de que a recorrida teria adquirido as passagens para Passo Fundo/RS antes da decisão judicial que autorizou a viagem. Tal circunstância, todavia, embora revele a existência de um risco logístico assumido no contexto de uma disputa familiar ainda pendente de estabilização, não é suficiente, por si só, para caracterizar ato ilícito indenizável ou enriquecimento sem causa.

Isso porque, a genitora se deslocou com a criança quando havia decisão judicial de primeiro grau autorizando a viagem, posteriormente modificada por decisão superior. A alteração superveniente do entendimento judicial, em matéria de convivência familiar, não transforma automaticamente em ilícita a conduta anteriormente praticada pela parte que, naquele momento, encontrava-se amparada por provimento judicial vigente.

A decisão proferida no âmbito da ação de família determinou a entrega da menor ao genitor, em Campinas/SP, no prazo ali fixado. Todavia, não houve determinação específica de que a recorrida deveria adquirir passagens aéreas, arcar com determinado itinerário ou suportar, de forma exclusiva, os custos da reorganização logística decorrente da decisão recursal.

A obrigação de entrega da criança, por si só, não autoriza concluir automaticamente pela existência de responsabilidade patrimonial da genitora por toda e qualquer despesa assumida pelo outro genitor para viabilizar a execução da logística que reputou mais adequada à urgência do caso.

Embora se compreenda a posição do recorrente, especialmente diante da proximidade da viagem internacional já programada, a compra das passagens decorreu de providência adotada por ele para viabilizar, com maior celeridade, o cumprimento da decisão e o prosseguimento de seu planejamento familiar. Essa circunstância não basta para transferir à recorrida, sem comando judicial específico ou prova inequívoca de ilicitude, o ônus financeiro da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COMUM – ALEGAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA – RESIDÊNCIA DE FILHO MENOR NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE USO EXCLUSIVO – INTERESSE DE MENOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA PELO AGRAVADO NAS CONTRARRAZÕES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER DE SUSTENTO COMPARTILHADO – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PREMATURIDADE DA DEFINIÇÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há supressão de instância quando a matéria envolve interesse de menor, circunstância que atrai a atuação do Poder Judiciário de ofício, em observância ao princípio da proteção integral (art. 227 da CF). O reconhecimento expresso pelo próprio agravado, nas contrarrazões, de que o filho menor reside no imóvel com a genitora afasta qualquer alegação de inovação recursal ou surpresa processual, restabelecendo o contraditório pleno. A utilização de imóvel comum por um dos ex-conviventes em companhia de filho menor do casal não caracteriza posse exclusiva, pois atende ao dever de sustento compartilhado pelos genitores. Ambos os pais têm o dever constitucional e legal de prover moradia aos filhos (arts. 227 da CF e 1.566, IV, e 1.634, I, do CC), de modo que o uso do bem em benefício da prole comum configura uso compartilhado, e não exclusivo. A imposição à genitora guardiã da responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas do financiamento, em momento anterior à definição da partilha, coloca em risco o direito fundamental à moradia do filho menor do casal (art. 6º da CF), violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF) e o princípio do melhor interesse da criança (art. 100, parágrafo único, IV, do ECA). Demonstrada a impossibilidade material da agravante de arcar com a prestação do financiamento (R$ 782,74), considerando sua renda líquida (R$ 1.472,00) e as despesas essenciais à subsistência própria e do filho (R$ 1.831,41), a manutenção da decisão agravada implicaria no inadimplemento das parcelas, com consequente risco de perda do imóvel e despejo da criança, configurando grave violação aos direitos fundamentais. Não há probabilidade do direito quando a alegação de "uso exclusivo" não se sustenta diante da comprovação de que o bem serve de residência ao filho menor. Não há perigo de dano ao agravado, que não demonstrou impossibilidade de continuar arcando com as parcelas. Por outro lado, há perigo de dano à agravante e ao filho menor, diante da comprovada impossibilidade econômica de arcar com a obrigação imposta.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296441720258110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026).”

A jurisprudência acima citada, se amolda ao caso dos autos, pois, assim como o uso da moradia não gera aluguel (enriquecimento) por atender ao menor, o custeio do deslocamento para viabilizar a convivência (viagem internacional com o pai) pode ser interpretado como cumprimento do dever de sustento e logística de convivência, e não como um "crédito" civil passível de cobrança isolada.

Dessa forma, entendo que não se verifica enriquecimento sem causa, nos moldes do art. 884 do Código Civil.

Para a configuração do enriquecimento sem causa, exige-se a demonstração de efetivo enriquecimento de uma parte, empobrecimento correlato da outra, nexo entre ambos e ausência de causa jurídica justificadora. No caso, não houve ingresso do valor de R$ 7.200,00 no patrimônio da recorrida. A tese recursal busca caracterizar o enriquecimento pela suposta economia de despesa, mas essa construção dependeria da prévia demonstração de que a recorrida possuía obrigação jurídica inequívoca de custear exatamente aquelas passagens, naquele trecho e na forma escolhida pelo recorrente.

Essa premissa, contudo, não restou demonstrada.

A decisão judicial invocada pelo recorrente determinou a entrega da menor, mas não estabeleceu disciplina financeira específica quanto ao deslocamento. Assim, ausente definição judicial ou ajuste válido entre as partes atribuindo à recorrida o custeio das passagens, não há base segura para reconhecer enriquecimento sem causa pela simples circunstância de o recorrente ter suportado a despesa.

A mensagem enviada pelo patrono da recorrida, apontada pelo autor como condicionamento indevido ao cumprimento da decisão, também não altera essa conclusão. Ainda que o teor da comunicação revele tensão entre os genitores quanto à forma de cumprimento da ordem judicial, o conjunto probatório não permite concluir, com a segurança necessária, que a recorrida tenha obtido vantagem patrimonial indevida ou que tenha praticado ato ilícito autônomo apto a ensejar o ressarcimento pretendido nesta via.

O cenário retratado nos autos evidencia, antes, uma situação emergencial e excepcional, decorrente de decisões judiciais sucessivas em ação de família, com necessidade de rápida reorganização logística para preservação da convivência paterna e da viagem internacional já programada. A solução indenizatória pretendida, entretanto, exige prova robusta dos pressupostos da responsabilidade patrimonial, o que não se verifica.

Também não merece acolhimento a invocação do art. 302 do CPC.

A responsabilidade objetiva prevista no referido dispositivo não pode ser aplicada de forma automática e descontextualizada a todo e qualquer efeito prático decorrente da modificação de decisão proferida em ação de família, sobretudo quando a controvérsia envolve convivência parental e sucessivas deliberações judiciais orientadas pelo melhor interesse da criança.

A posterior alteração da decisão que autorizou a viagem da genitora não implica, por si só, dever de ressarcimento de todos os custos assumidos pelo genitor para reorganizar a logística familiar. Para tanto, seria necessária demonstração clara de que a recorrida deu causa, de forma ilícita ou abusiva, ao prejuízo alegado, ou de que havia determinação judicial específica quanto à responsabilidade pelo custeio, o que não ocorreu.

Nesse contexto, a manutenção da improcedência é medida que se impõe, sem que isso signifique endossar ou censurar a postura de qualquer dos genitores no âmbito da disputa familiar. O que se reconhece, nos limites desta ação de cobrança, é apenas a ausência de prova suficiente dos pressupostos jurídicos necessários à condenação da recorrida ao ressarcimento pretendido.

A matéria relativa à convivência, à logística de entrega da criança e à distribuição de encargos entre os genitores deve ser tratada, quando necessário, no juízo de família competente, ambiente processual próprio para a avaliação global da dinâmica parental e do melhor interesse da criança.

Por essas razões, entendo que a liquidação de eventuais danos decorrentes da revogação da tutela deve ocorrer, preferencialmente, nos próprios autos onde a medida foi concedida (Art. 302, parágrafo único, CPC), justamente porque o Juízo de Família é quem possui a visão completa do binômio necessidade/possibilidade e do histórico de cooperação das partes.

Assim, inexistindo demonstração segura de ato ilícito, nexo causal, obrigação jurídica de custeio ou enriquecimento sem causa, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026